Tribunal: TJMT
Processo: 1015228-54.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015228-54.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), BRUNO DA SILVA - CPF: 042.360.821-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 036.451.401-90 (APELANTE), FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA - CPF: 062.488.791-09 (APELANTE), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (APELANTE), POLIANA FERREIRA BIFI - CPF: 040.448.911-76 (APELANTE), RAFAEL ROCHA DA SILVA - CPF: 061.797.081-50 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (APELANTE), SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), SHILTON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 458.825.668-86 (APELANTE), SILVANO GOMES DE SOUZA - CPF: 056.826.531-90 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO - CPF: 688.772.501-00 (EMBARGANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (APELANTE), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), PAULO GOMES DE LIMA - CPF: 057.535.371-62 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA), EMERSON COUTINHO NASCIMENTO (ASSISTENTE), EDNA PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), GLEICE BATISTA DE SOUZA - CPF: 059.127.191-54 (ASSISTENTE), Márcia Maria Lima Rodrigues Oliveira (ASSISTENTE), PAULA JANAINA DO NASCIMENTO - CPF: 034.789.511-51 (ASSISTENTE), POLIANA FERREIRA BIFI - CPF: 040.448.911-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO - CPF: 688.772.501-00 (APELADO), BRUNO DA SILVA - CPF: 042.360.821-52 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 036.451.401-90 (APELADO), FELIPE AURELIO MANGABEIRA DE SOUZA - CPF: 062.488.791-09 (APELADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LUCIANO PARIZ MARINHO - CPF: 045.969.621-11 (APELADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (APELADO), PAULO GOMES DE LIMA - CPF: 057.535.371-62 (APELADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), POLIANA FERREIRA BIFI - CPF: 040.448.911-76 (APELADO), RAFAEL ROCHA DA SILVA - CPF: 061.797.081-50 (APELADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (APELADO), SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (APELADO), SHILTON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 458.825.668-86 (APELADO), SILVANO GOMES DE SOUZA - CPF: 056.826.531-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1015228-54.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta algum vício passível de correção por meio de embargos de declaração; (ii) determinar se os embargos declaratórios podem ser utilizados para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios do artigo 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer vício no acórdão embargado, pois todas as razões que formaram o convencimento do julgador foram expostas de forma clara e suficiente, especialmente quanto à distinção entre as condutas de organização criminosa e associação para o tráfico.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matérias já analisadas e decididas, mas apenas à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades, inexistentes no caso.

5. O prequestionamento exige a presença de vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP. 2. O fato de o acórdão concluir em sentido contrário ao interesse da parte não configura omissão ou contradição, não sendo cabível o manejo de Embargos de Declaração para fins de rejulgamento da causa. 3. O prequestionamento de teses jurídicas pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo admissível a oposição de embargos declaratórios apenas para esse fim.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 0003071-18.2010.8.11.0021, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2024; STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1015228-54.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: ANTONIO GOMES DE SOUSA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal nº 1015228-54.2021.8.11.0042, que desproveu o recurso do embargante, mantendo sua condenação pelo

cometimento dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico [arts. 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/2006] e de lavagem de dinheiro [art. 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, da Lei n. 9.613/98], e, por outro lado, proveu o recurso ministerial para condená-lo também prática do delito de organização criminosa [art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013].

Em síntese, o embargante sustenta que: a)
“acórdão proferido por esta Colenda Câmara não se manifestou expressamente sobre a distinção entre as condutas de organização criminosa e associação ao tráfico, previstas na Lei nº 12.850/2013 e na Lei nº 11.343/2006, respectivamente”
; b)
“acerca do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, há de se reconhecer a ocorrência de bis in idem em sua condenação conjunta com o do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013”
.

Ao final, requer o provimento dos aclarátorios para sanar os vícios apontados, a fim de absolvê-lo da condenação pelo crime de organização criminosa.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1015228-54.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Ao contrário do alegado pelo embargante, constou expressamente do acórdão a distinção entre as condutas de organização criminosa e associação para o tráfico, conforme demonstrado no trecho a seguir:

“(...) a jurisprudência reconhece – de forma consistente – a existência de desígnios absolutamente autônomos entre os delitos de associação para o tráfico e o de organização criminosa (...).

Não se ignora a possibilidade de reconhecer a consunção entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa quando o agente integra a facção exclusivamente para traficar (...).

Todavia, no caso concreto, evidencia-se que ANTÔNIO e SILVANO integram a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada para a prática de diversos crimes, conforme, aliás, bem destacou o juiz singular:

“Observa-se que o primeiro artigo da Lei 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas cumulativamente para a caracterização de uma organização criminosa. É cediço que o Comando Vermelho é uma facção reconhecida nacionalmente, bem como possui extensões de seus membros por diversos estados do Brasil e é responsável pela prática de diversos crimes, tais quais roubo, tráfico e homicídio, pelos quais esta vara já processou e julgou vários de seus membros”.

A propósito, a ex-gerente da organização criminosa, ROSILENE MARINHO PARIZ, vulgo “Bruxinha”, foi presa pela suposta participação na prática do crime de homicídio perpetrado em desfavor de Danilo de Moura Barbosa.

Diante desse contexto, preservo a condenação de SILVANO GOMES DE SOUZA, vulgo “Maninho”, e de ANTÔNIO GOMES DE SOUSA NETO, vulgo “Luxúria”, pela prática do crime de organização criminosa.”

Se o acórdão atacado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há qualquer vício a ser sanado por meio dos aclaratórios.

Nessa linha, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

Conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em suas contrarrazões,
“restou devidamente reconhecida e fundamentada pelo v. Acórdão a existência de desígnios absolutamente autônomos entre os crimes de associação para o tráfico e o de organização criminosa”
, de modo que
“a decisão impugnada não apresenta vícios que justifiquem sua modificação”
.

Com efeito, verifica-se propósito de rejulgamento da matéria pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos embargos.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(TJMT, ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(TJMT, ED nº 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019)

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas desta Câmara Criminal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED nº 0015785-52.2019.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023)

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
(TJMT, ED nº 1001284-39.2021.8.11.0024, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023)

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025